Tribunal: STJ
Processo: 0412475-26.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 957449 - SP (2024/0412475-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA SANTANA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão
da ausência de ilegalidade na decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu o mandado
de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à
utilização da técnica de fundamentação
.
per relationem
3. Analisar se a alegada ausência de fundamentação própria configura nulidade, e se
houve demonstração de prejuízo à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi fundamentada em
elementos concretos e devidamente documentados, atendendo aos requisitos legais.
5. A jurisprudência do STJ admite a fundamentação
em decisões que
per relationem
autorizam medidas invasivas, desde que vinculadas a informações concretas.
6. Não se verifica ilegalidade na decisão, pois a medida foi respaldada por elementos
objetivos, como denúncias e diligências investigativas prévias.
7. A defesa não demonstrou efetivo prejuízo, conforme exigido pelo princípio pas de
.
nullité sans grief
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação per relationem é válida em decisões que
autorizam busca e apreensão domiciliar, desde que baseada em elementos concretos
e devidamente documentados. 2. Os depoimentos de policiais, corroborados por outras
provas, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas".
Documento eletrônico VDA50424698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ec52ecc2-b6ec-4b4e-a9a6-05c38ba08e62

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, §1o, 315, §2o, 157,
§1o.
STJ, AREsp 2.742.643/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC 173.646/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e
Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50424698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: ec52ecc2-b6ec-4b4e-a9a6-05c38ba08e62

AgRg no HABEAS CORPUS No 957449 - SP (2024/0412475-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA SANTANA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO
.
PER RELATIONEM
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
por
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão
da ausência de ilegalidade na decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu o mandado
de busca e apreensão foi devidamente fundamentada, especialmente quanto à
utilização da técnica de fundamentação
.
per relationem
3. Analisar se a alegada ausência de fundamentação própria configura nulidade, e se
houve demonstração de prejuízo à defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão foi fundamentada em
elementos concretos e devidamente documentados, atendendo aos requisitos legais.
5. A jurisprudência do STJ admite a fundamentação
em decisões que
per relationem
autorizam medidas invasivas, desde que vinculadas a informações concretas.
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

6. Não se verifica ilegalidade na decisão, pois a medida foi respaldada por elementos
objetivos, como denúncias e diligências investigativas prévias.
7. A defesa não demonstrou efetivo prejuízo, conforme exigido pelo princípio pas de
.
nullité sans grief
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação per relationem é válida em decisões que
autorizam busca e apreensão domiciliar, desde que baseada em elementos concretos
e devidamente documentados. 2. Os depoimentos de policiais, corroborados por outras
provas, são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 240, §1o, 315, §2o, 157,
§1o.
STJ, AREsp 2.742.643/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC 173.646/ES, Rel. Min.
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por GABRIEL DA SILVA SANTANA
contra decisão de fls. 135/141, que não conheceu o
por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio e deixou de conceder a ordem de ofício, haja vista a ausência de
ilegalidade na decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão.
No presente recurso, a defesa reitera os argumentos de nulidade da
decisão que deferiu mandado de busca e apreensão em imóvel no qual foram
localizados entorpecentes, por ser genérica, aplicável a qualquer caso análogo, não
havendo indicação de nenhum fato ou fundamento concreto.
Afirma que, no julgamento do HC n. 878.401/SP, "essa Colenda Quinta Turma
declarou a nulidade de fundamentação proferida pelo mesmo Juízo da Quarta Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, e que, naquele caso, trouxe fundamentação
muito semelhante à destes autos, valendo o registro de que, naquele caso, a
fundamentação era sutilmente melhor do que a exarada no caso sob exame. No
referido HC, foi declarada a ilicitude da prova colhida no cumprimento de mandado de
" (fl. 148).
busca
Insiste que não houve a adoção válida da técnica de fundamentação per
, uma vez que não foi feita a transcrição dos fundamentos incorporados à
relationem
decisão e nem o acréscimo de fundamentação própria.
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

Entende que foi demonstrado o prejuízo, porquanto "foi por intermédio da
decisão judicial que a defesa considera nula por vício de fundamentação que foi
expedido mandado de busca domiciliar que resultou no encontro de drogas e,
" (fl. 161).
consequentemente, na condenação do ora agravante
Requer, assim, o provimento do agravo regimental e a concessão da ordem de
nos termos da inicial.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, confira-se o seu teor:

"Trata-se de
sem pedido liminar,
habeas corpus,
impetrado em favor de GABRIEL DA SILVA SANTANA,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE
SÃO
PAULO
proferido
no
julgamento
da
REVISÃO CRIMINAL n. 2114586-79.2024.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado
às penas de 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e ao
pagamento de 1.915 dias-multa, como incurso nos delitos
de tráfico e associação para o tráfico.
Transitada em julgado a condenação, a defesa
ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de origem, a
qual foi indeferida nos termos da seguinte ementa:

"REVISÃO CRIMINAL Tráfico drogas e associação para o
tráfico - Arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 - Pedido de
reconhecimento de ilicitude das provas, ante alegada violação
de domicílio - Alegação de nulidade da decisão que determinou
a expedição de mandado de busca e apreensão, por falta de
fundamentação Inocorrência Decisão que fez expressa
referência aos autos do inquérito onde constatada inequívoca
atividade ilegal no imóvel alvo das buscas Determinação de
busca e apreensão domiciliar que se sustentou em prévio
trabalho investigativo, com realização de diligências em campo
após o recebimento de diversas denúncias anônimas sobre
possível prática de traficância no local Fundamentação “per
relationem” plenamente aceita - Entrada dos policiais na
residência, ademais, legitimada pela situação de flagrância algo
a descaracterizar qualquer ilegalidade na diligência Crime
permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por
deliberação exclusiva do seu agente ativo –Precedentes
Ausência de irregularidade na obtenção das provas Ausente,
ainda, a demonstração de qualquer prejuízo à defesa -
Condição “sine qua non” para o reconhecimento de nulidades
(fl.
nos termos do art. 563 do CPP Ação revisional indeferida"
19).

No presente
a defesa alega que a decisão
writ,
judicial que deferiu a expedição do mandado de busca e
apreensão violou de forma manifesta o contido nos arts.
93, inciso IX, da Constituição Federal, e 315, § 2o, incisos I,
II e III, do Código de Processo Penal, por ausência de
fundamentação idônea.
Sustenta que a fundamentação adotada pela
magistrada de origem para deferir a medida invasiva se
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

revelou manifestamente inidônea, limitando-se a se
reportar aos documentos que instruíram o pedido e à
manifestação do Ministério Público, sem acrescer
fundamentação própria, evidenciando-se, assim, o seu
caráter genérico.
Destaca que, para que o juiz se utilize validamente
da técnica
, é necessária a transcrição dos
per relationem
fundamentos incorporados à decisão, além do acréscimo
de fundamentação própria, o que não ocorreu no caso
concreto.
Requer, assim, a concessão da ordem de habeas
para que seja declarada nula referida decisão,
corpus
assim como as provas dela decorrentes, determinando-se
a exclusão do material probatório colhido no cumprimento
do mandado de busca e apreensão.
O Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do
conforme parecer de fls.
habeas corpus,
129/133.
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem, de ofício.
O Tribunal de origem afastou a aventada nulidade
mediante os seguintes fundamentos:

"A defesa pede a rescisão do julgado e consequente absolvição
do peticionário ao exclusivo argumento de que as provas de
materialidade do crime foram obtidas de forma ilícita, mercê da
falta de fundamentação da decisão que deferiu a expedição de
mandado de busca e apreensão que culminou com o encontro
das drogas constritas.
Sem razão, no entanto.
Isso porque embora suscinta, a decisão do juízo da origem
deferindo o pedido da autoridade policial para busca domiciliar
contou com expressa referência aos elementos informativos
colhidos, aptos a autorizar a medida dita invasiva da privacidade
(fls. 29 autos no 1501309-33.2020.8.26.0599).
Ora, no particular, a equipe de investigações, após receber
informações acerca do possível uso da residência para o cultivo
de maconha, realizou campanas oportunidade em que
verificaram que embora o imóvel não fosse habitado, a
presença de constes luzes acesas e o funcionamento de uma
condensadora de ar-condicionado diuturnamente, caraterístico
do cultivo de plantas de maconha (fls. 25/28 autos no 1501309-
33.2020.8.26.0599).
Cumprido o mandado de busca e apreensão, foram localizadas
as drogas apreendidas (autos de exibição e apreensão fls. 33
/40 autos no 1501309-33.2020.8.26.0599), as quais foram
periciadas e detectada a presença de THC (fls. 43/45, 167/169
e 191/193), ocasião que também foi detido em flagrante o
corréu Josemar Del Col (fls. 20 e 30/33 autos no 1501309-
33.2020.8.26.0599), que delatou o restante do bando, entre
esses, o peticionário Gabriel, culminando assim, com a
identificação, localização e prisão de todos os associados.
Pois bem, conforme referido, a decisão dita infundada remeteu
aos elementos investigativos para motivar a determinação,
havendo nos autos do inquérito todas as informações
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

necessárias para que os implicados exercessem na plenitude o
direito ao contraditório e ampla defesa, não havendo que se
falar em nulidade do ato.
Pontua-se, ademais, que diversamente do que quer fazer crer a
defesa, que não está o julgador obrigado a fazer prolixa
fundamentação das razões de seu convencimento quando há,
como no presente caso, expressa referência aos elementos
formadores de sua convicção, assim, com base em
fundamentação per relationem, plenamente aceita pela
.
jurisprudência atual
[...]
Não pode passar despercebido, que à luz do princípio do
prejuízo, nenhum ato será declarado nulo se dele não resultou
nenhum prejuízo para uma das partes (pas de nullité sans grief),
nos termos do artigo 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado
nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa”.
Mas não é só.
Não obstante os precedentes apontados pelo peticionário, a pôr
por terra sua tese de contaminação das provas em decorrência
da nulidade da decisão que culminou com sua coleta, há
também outros julgados do c. STJ admitindo a referência a
elementos informativos para motivar a expedição de mandado
de busca e apreensão, inclusive, no presente caso, ao julgar o
AgRg no HC 778534 manejado pelo corréu Patrik impugnado
justamente a decisão que determinou a expedição de mandado
de busca e apreensão e resultou no encontro das drogas que
(fls. 22/25).
"
motivaram a condenação do bando

No caso dos autos, verifica-se que houve o
deferimento pelo Juiz primevo de busca e apreensão em
imóvel, mediante representação da autoridade policial,
baseada em investigação e diligências prévias que
indicavam que, embora o imóvel não fosse habitado, havia
a presença de constantes luzes acesas e o funcionamento
de uma condensadora de ar-condicionado de forma
contínua, o que é característico do cultivo de plantas de
maconha.
Dessa forma, embora de forma sucinta, restou
demonstrada a existência dos requisitos necessários para
a decretação da medida, posto que a decisão foi escorada
nos argumentos da representação policial, elementos a
partir dos quais se evidencia a prática de delito punido com
reclusão.
Impende asseverar que não se pode confundir
concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de
ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da
Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste
Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial
segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per
como razões de decidir.
relationem
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
habeas corpus, no qual se alegava nulidade na expedição de
mandado de busca e apreensão domiciliar por ausência de
fundamentação adequada e insuficiência probatória para
condenação por tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado
de busca e apreensão domiciliar foi expedido com
fundamentação suficiente e em conformidade com os requisitos
legais; (ii) analisar se as provas colhidas, incluindo os
depoimentos dos policiais, são suficientes para sustentar a
condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. O mandado de busca e apreensão foi expedido com base em
relatório detalhado de investigação policial e em elementos
constantes nos autos, atendendo aos requisitos legais de
fundamentação. A jurisprudência do STJ admite fundamentação
"per relationem" em decisões que autorizam medidas invasivas,
desde que vinculadas a informações concretas e devidamente
documentadas.
4. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que deferiu a
busca domiciliar, uma vez que a medida foi respaldada por
elementos
objetivos,
como
denúncias
e
diligências
investigativas prévias, que justificaram a medida judicial,
afastando eventual violação a direitos fundamentais.
5. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do
contraditório e corroborados por outras provas, como a
quantidade e variedade das substâncias entorpecentes,
embalagens vazias, balança de precisão e quantia em dinheiro
apreendida, são considerados meios idôneos e suficientes para
sustentar a condenação, conforme entendimento consolidado
desta Corte Superior.
6. A revisão da suficiência probatória, incluindo a análise de
autoria e materialidade, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado na via especial, nos termos da
Súmula no 7 do STJ.
7. A incidência da Súmula no 83 do STJ reforça o entendimento
de que a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência consolidada desta Corte, tornando inviável a
reforma no âmbito do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A fundamentação per relationem é
válida em decisões que autorizam busca e apreensão
domiciliar, desde que baseada em elementos concretos e
2. Os depoimentos de policiais,
devidamente documentados.
corroborados por outras provas, são suficientes para sustentar
condenação por tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts.
240, §1o, 315, §2o, 157, §1o.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.742.643/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgRg no RHC 173.646
/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10.10.2023.
(AgRg no HC n. 966.865/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS CONCRETOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. FISHING EXPEDITION. NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
ADIÇÃO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
COMPETÊNCIA.
FASE
INVESTIGATIVA.
POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a decisão que autorizou a busca e
apreensão domiciliar foi devidamente fundamentada, com base
em elementos concretos apresentados pela autoridade policial,
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

os quais apontaram a existência de indícios de autoria e
materialidade delitiva em investigação relativa a organização
criminosa especializada em roubos e furtos a instituições
financeiras, bem como o local de armazenamento das armas de
fogo.
2. No curso do cumprimento da diligência, os agentes se
depararam com munições, um carregador de pistola, coldres,
balança e 266,7 kg de maconha.
3. Não se caracteriza fishing expedition quando presentes
indícios concretos e fundamentação idônea, sobretudo quando
constatada, no cumprimento da medida, a apreensão de armas,
munições, entorpecentes e outros objetos relacionados ao fato
apurado.
4. A menção a relatórios policiais e a documentos constantes
dos autos não configura fundamentação per relationem
ilegítima, quando demonstrado que o julgador analisou
detidamente os elementos informativos e adotou-os como
razões de decidir, contextualizando a necessidade da medida
invasiva.
5. Não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão das
instâncias ordinárias a respeito da competência do Juízo de
Itapecerica da Serra/SP, local onde foram cumpridos os
mandados de busca e apreensão, sendo certo que "[o] princípio
do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase
investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se
mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos
e a respectiva competência" (RHC n. 101.284/PR, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
25/6/2019
DJe de 1°/7/2019).
6. Ademais, "[a] jurisprudência desta Corte Superior e do
Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível
à autoridade competente a ratificação dos atos instrutórios e
decisórios proferidos pelo Juízo incompetente". (RHC n. 101.284
/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJE 158, de 1o/7/2019)" (AgRg no HC n. 838.390
25/6/2019
/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/4/2024
de
).
18/4/2024
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 189.902/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
1/4/2025
.)
10/4/2025

Ademais, o Supremo Tribunal Federal – STF e esta
Corte possuem o entendimento de que, tanto na nulidade
relativa
quanto
na
absoluta,
é
imprescindível
a
demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao
princípio
.
pas de nullité sans grief
Porém, no caso concreto, a defesa não cumpriu
com essa obrigação nem mesmo na origem, limitando-se a
sustentar a ocorrência de nulidade.
No tocante à necessidade de demonstração do
prejuízo, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE
OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA
NÃO
ANALISADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE
ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE
OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS
ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO. ART. 571,
II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO
TOLERADA
PELA
JURISPRUDÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14,
verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no
acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este
Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas
aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a
instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento
da sessão plenária.
3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal,
seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do
prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da
instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP
(pas de nullité sans grief).
4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que
conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o
encerramento da fase de instrução deve ser arguída por
ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a
imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela
parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia
disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado
havia confessado a prática criminosa.
5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em
razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve
ser demonstrado de modo efetivo.
6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em
implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela
que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa
após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa
perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a
propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema
jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que
exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo
regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 710.305/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de
.)
20/6/2022

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CRIME
FORMAL.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CONTAMINAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
INFORMAÇÃO SOBRE O DIREITO DE PERMANECER EM
SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Supostas irregularidades ocorridas na fase de inquérito
policial não têm o condão de contaminar a ação penal.
2. Eventual irregularidade na informação acerca do direito de
permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo
reconhecimento depende da comprovação do prejuízo, o que
não ocorreu no presente caso.
3. O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal,
prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua
consumação.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de
.)
13/5/2022

Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

Ausente, portanto, qualquer constrangimento que
justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do
.
habeas corpus
Publique-se.
Intimem-se".

Como visto na decisão agravada, embora de forma sucinta, restou demonstrada
a existência dos requisitos necessários para a decretação da medida, posto que a
decisão foi escorada nos argumentos da representação policial, elementos a partir dos
quais se evidencia a prática de delito punido com reclusão. Ademais, reitero que é
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é válida a fundamentação per
como razões de decidir.
relationem
Da mesma forma, a decisão impugnada não divergiu da jurisprudência
consolidada nesta Corte Superior no sentido de que, tanto na nulidade relativa quanto
na absoluta, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao
princípio
, o que não restou demonstrado no caso concreto.
pas de nullité sans grief
Acresço, ainda, que a matéria objeto do presente habeas corpus – nulidade da
decisão que deferiu o mandado de busca e apreensão já foi apreciada por essa Corte

Superior no AgRg no
n. 778.534/
Habeas Corpus
SP, impetrado em favor do corréu
Patrik José Longato, ocasião em que também foi afastada a tese de nulidade.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49964255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/08/2025 10:11:50
Código de Controle do Documento: 770c7cdc-298d-47c4-96af-26d41d5b38fc

AgRg no HABEAS CORPUS No 957449 - SP (2024/0412475-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: GABRIEL DA SILVA SANTANA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Cuida-se de agravo regimental interposto por Gabriel da Silva Santana contra
decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e
deixou de conceder a ordem de ofício, diante da ausência de ilegalidade na decisão que
deferiu o mandado de busca e apreensão.
No presente recurso, a defesa reitera alegação de nulidade da decisão judicial
que autorizou a diligência, por suposta deficiência de fundamentação, e busca sustentar a
aplicação do entendimento firmado no HC n. 878.401/SP, da minha relatoria, no qual a
Quinta Turma declarou a nulidade de decisão proferida pelo mesmo Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de Piracicaba/SP.
No entanto, as particularidades do caso ora examinado afastam a similitude
apontada, como bem demonstrado no voto do eminente Relator, Ministro Joel Ilan
Paciornik, cujo posicionamento ora acompanho integralmente. Embora os dois julgados
tenham exminado decisões originárias formalmente similares as circunstâncias concretas
que lhes servem de base são distintas.
No presente
, havia informações seguras de que o imóvel em que se
writ
realizou a busca e apreensão não era habitado, mas utilizado exclusivamente para fins
ilícitos. Tanto a manifestação do Ministério Público quanto o relatório policial apontaram
que o local se mantinha constantemente fechado, sem presença humana, mas com luzes e
condensadores de ar-condicionado funcionando dia e noite, elementos típicos de estufas
clandestinas. Essa circunstância, somada à notícia de cultivo de maconha, autorizava o
ingresso imediato, considerando que a proteção constitucional à inviolabilidade do
Documento eletrônico VDA50383972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/09/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: 92a00fc4-be4e-4aa1-bf5c-c1aee8e2ddb0

domicílio não se estende a locais utilizados para a prática de crimes permanentes, sem
destinação efetiva de moradia.
Nesse sentido, consta da decisão agravada (e-STJ fl. 137):
No caso dos autos, verifica-se que houve o deferimento pelo Juiz primevo de
busca e apreensão em imóvel, mediante representação da autoridade policial,
baseada em investigação e diligências prévias que indicavam que, embora o
imóvel não fosse habitado, havia a presença de constantes luzes acesas e o
funcionamento de uma condensadora de ar-condicionado de forma contínua, o
.
que é característico do cultivo de plantas de maconha
Assim, mesmo que se considerasse nula a decisão por ausência de
fundamentação, como sustenta a defesa, as provas colhidas não seriam contaminadas,
pois estariam amparadas pela legalidade do ingresso no domicílio diante da situação de
flagrante delito.
Ademais, é importante destacar as diferenças entre os dois julgados. No HC
957.449/SP, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, a decisão impugnada é de 8 de
outubro de 2020 e a alegada nulidade foi suscitada apenas em sede de revisão criminal,
após o trânsito em julgado da condenação. Já no HC 878.401/SP, da minha reltoria, a
decisão questionada foi proferida em 3 de outubro de 2023 e a matéria foi discutida ainda
na fase de investigação, quando a instrução sequer havia se consolidado. Ou seja, além
da diferença temporal e processual, o contexto em que a discussão se colocou em cada
caso revela a inadequação de se aplicar indistintamente a solução do precedente mais
.
recente ao caso ora analisado
Diante dessas distinções, em especial a presença de fundadas suspeitas, o
caráter não habitado do imóvel e a diferença entre o momento processual em que se
suscitaram as nulidades nos dois julgados, entendo que a decisão agravada deve ser
mantida.
Assim, em consonância com a fundamentação já exposta, acompanho
integralmente o voto do eminente Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.
Documento eletrônico VDA50383972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/09/2025 17:13:26
Código de Controle do Documento: 92a00fc4-be4e-4aa1-bf5c-c1aee8e2ddb0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 957.449 / SP
Número Registro: 2024/0412475-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013093320208260599
15447399120208260451
21145867920248260000
22521822020
40659982020
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO CORREA GODOY
ADVOGADOS : RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL DA SILVA SANTANA
CORRÉU
: JOSEMAR DEL COL
CORRÉU
: PATRICK JOSE LONGATTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50398067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 9aef871c-fd71-402a-9494-c74c240c1a4f

AGRAVANTE : GABRIEL DA SILVA SANTANA
ADVOGADOS : RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RODRIGO CORRÊA GODOY, pela parte: AGRAVANTE: GABRIEL DA
SILVA SANTANA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Ausente o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 9aef871c-fd71-402a-9494-c74c240c1a4f